Tribunal: STF
Processo: ARE 1470096
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária, o qual manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Eis o teor da sentença (eDOC 6, pp. 1-2):



    “1) Considerando-se a ausência de prestação de contas da compra dos medicamentos, resta evidente que a parte autora não necessita mais dos medicamentos pleiteados na ação, tendo, portanto, o ente público cumprido a obrigação de fazer imposta na sentença, motivo pelo qual a execução deve ser extinta, na forma do artigo 924, II, do CPC. 



    Sem prejuízo do disposto acima, cabe ressaltar que a parte que obtém decisão judicial para o recebimento de valores necessários à compra ou ao fornecimento de medicamentos e outros tratamentos destinados a saúde, mas que, deixa de comprovar a aquisição destes, pratica conduta enquadrada como litigância de má-fé, na forma do artigo 80, I, III e V, do CPC, uma vez que possui ciência de que a aquisição dos valores era para uma destinação exclusiva.



      Sendo assim, ante a conduta de má-fé da parte autora, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé no percentual de 7% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 81 do CPC. 



    Por fim, torna-se imprescindível ressaltar que a parte autora praticou dano processual à parte ré, obtendo valores para o tratamento de sua saúde, mas dando destinação diversa, razão pela qual deve ser condenada a ressarcir o ente público no exato valor do último mandado de pagamento recebido, na forma do artigo 81 do CPC. 



    Por todo o exposto, julgo EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos dos artigos 513, 924, II, e 925, todos do NCPC. Determino que o Cartório translade cópia da presente sentença ao processo principal (proc. 2863-20.2020.8.19.0002), certificando-se. 2) Condeno a parte autora ao pagamento de MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no percentual de 7% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 80, I, III e V e do artigo 81, ambos do CPC. 3) Condeno a parte autora ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANO PROCESSUAL, na forma do artigo 81 do CPC, devendo ressarcir o ente público no exato valor do último mandado de pagamento recebido. 



    4) Considerando o reconhecimento da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 combinando com o artigo 27 da Lei 12.153/09, bem como dos artigos 82, 2º e 85, §§2º, 6º e 8º, do NCPC, observando-se, todavia, o disposto nos artigos 98, §§2º e 3º do CPC. 



    5) Remetam-se os autos ao Ministério Público para análise de possível crime de ação penal pública, sendo certo que, tratando-se de Processo Eletrônico o referido órgão pode ter acesso integral dos autos, competindo ao Promotor de Justiça em atuação perante este Juizado Fazendário, se for o caso, providenciar a extração de cópias e remeter para o órgão interno do MP que entender pertinente. Neste sentido segundo o STJ ''a mens legis do artigo 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério Público da eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se desnecessária a remessa de cópia dos autos ao órgão Ministerial, que, atuando, como custos legis já teve conhecimento do crime (AgInt no REsp 1330051/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, julgado em 26/06/2018, DJE 01/08/2018)''. 



    6) Intimem-se. Dê-se ciência à Defensoria Pública 7) Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, dê-se baixa e arquivem-se”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão quanto ao argumento da parte Recorrente de cerceamento de defesa (eDOC 10, p. 1), mas foram mantidos os fundamentos da decisão exarada pelo Juiz sentenciante. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, LIV, XXXV, LV e § 1º; 6º; 37, 30, VII, 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, relata-se que (eDOC 12, p. 12):



    (...) “O ato processual dependia das informações a serem dadas pela ora Recorrente, pois esta deveria realizar a prestação de contas do valor levantado nos autos principais (Proc. nº 0002863-20.2020.8.19.0002) e do valor levantado nos autos desta demanda, ou seja, só a autora poderia dar estas informações solicitadas. 



    Nota-se que não poderia ter sido julgado extinto o processo e, muito menos, aplicado graves penalidades sem garantir a ampla defesa da assistida, ou seja, sem que houvesse intimação pessoal o que, infelizmente, de forma equivocada, foi feito. 



    Ora, é NULA A SENTENÇA PROFERIDA (e-fls. 137/138) diante da ausência de CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Assim, há VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (inciso LIV do art. 5º da Carta Magna)”. (grifei). 



    Ao final, postula-se (eDOC 12, p 13):



    “a) Seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, CONHECIDO e PROVIDO no sentido de reformar o Acórdão de e-fl. 202 integrado pelo de e-fls. 229/232, assim, anulando a sentença proferida nas e-fls. 137/138, em razão da ausência de intimação pessoal da assistida, garantindo, desta forma, a preservação dos princípios constitucionais: ampla defesa, devido processo legal, contraditório, dignidade da pessoa humana e do Direito à Saúde, consagrados nos artigos 1º (inciso III), 5º (incisos XXXV, LIV e LV, bem como o §1º), 6º, 37, 30 (inciso VII), 196 e 198 da Constituição Federal; 



    b) e na remotíssima hipótese de assim não entenderem, que sejam totalmente afastadas da sentença de e-fls. 137/138, as condenações de litigância de má-fé, bem como seja excluída a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de possível crime de ação penal pública.



    c) Seja dada ciência pessoal a(o) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) em exercício no Núcleo de Recursos Excepcionais Cíveis, criado pela Resolução DPGE/Nº 177 de 02 de abril de 2001, com endereço no SAFS (Setor de Administração Federal Sul) – Quadra 2 – Lote 2 - Bloco B – sala 108 – Ed. Via Office – CEP 70070-600 – Brasília, de todos os atos processuais, notadamente, quando da inclusão em pauta do presente Recurso Extraordinário e de seu resultado final”.



    A Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 284 do STF (eDOC 19, pp. 1-3). 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, por concluir pela incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 35, p. 1-14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    De início, ressalto que o dispositivo constitucional relativo ao cerceamento de defesa foi devidamente prequestionado, conforme se observa da transcrição das decisões proferidas na instância de origem. 



    Na primeira oportunidade, após a sentença de extinção do cumprimento da sentença, a Defensoria Pública suscitou tal questão no recurso inominado. 



    E, diante da omissão do acórdão recorrido, opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos no ponto. 



    Preenchido, portanto, o requisito do prequestionamento em relação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Assim, passo ao exame do mérito da controvérsia. 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do acórdão proferido pela Turma de origem em sede de embargos de declaração (eDOC 10, pp. 2-4):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 202 que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Alega a parte autora, em síntese, que a decisão proferida pela Turma Recursal incorre em omissão, por não ter apreciado o argumento de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, ventilado do recurso. 



    Sustenta a necessidade de intimação pessoal antes da prolação da sentença de extinção, eis que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública. 



    Instado a se manifestar, a parte embargada manteve-se inerte.



    Relatados, Passa-se ao voto. 



    Recebo os aclaratórios ofertados às fls. 207/224, porquanto tempestivos e, no mérito acolho-os, por indicarem omissão no julgado de fls. 202.



    Assiste razão parcial ao embargante, uma vez que a alegação de cerceamento de defesa não foi apreciada. 



    Assim, passo a analisar.



    Trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual, diante descumprimento da tutela concedida nos autos principais de nº 0002863-20.2020.8.19.0002, em 16/12/2020, foi deferido o sequestro das verbas públicas para aquisição do medicamento, sendo determinado que a prestação de contas ocorresse no momento da renovação do pedido de bloqueio (ou seja, a cada 3 meses), sendo certo que o deferimento deste somente ocorreria com a aprovação das contas prestadas (fls.63/64).



    A parte autora se manteve inerte, sem que tenha prestado as contas das verbas levantadas tanto no presente cumprimento provisório, como também nos autos principais.



    Assim, a sentença proferida em 05/10/2021 extinguiu a presente execução provisória considerando a satisfação da obrigação e condenou a parte autora nas cominações legais, sob o fundamento de que a ausência de prestação de contas da compra dos medicamentos evidencia que a parte autora não necessita mais dos medicamentos pleiteados na ação, tendo, portanto, o ente público cumprido a obrigação de fazer imposta na decisão.



    No Recurso Inominado interposto pela parte autora, às fls. 157/166, argui-se nulidade de sentença por abandono, ante a ausência de intimação pessoal, requerendo a reforma da sentença ou exclusão da condenação em litigância de má-fé.



    No entanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a sentença vergastada extinguiu o feito pela satisfação da obrigação e não por abandono, este último sim, dependeria de prévia intimação pessoal.



    Cabe ressaltar que a parte autora tinha ciência da obrigatoriedade da prestação de contas antes mesmo do levantamento da verba pública, sem que se tenha qualquer notícia nos autos de que a autora tenha comparecido ao órgão de atuação da Defensoria Pública para comprová-las.



    Assim, resta configurada a litigância de má-fé, devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. 



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão contida no acórdão com os fundamentos acima expostos”.



    De início, evidencia-se que, in casu, não houve a intimação pessoal da parte assistida para prestar contas das verbas levantadas para aquisição do insumo NEOCATE (leite), em descumprimento ao disposto pelo art. 186, § 2º, do CPC:



    “Art. 186, § 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. (grifei). 



     A não aplicação do art. 186, § 2º, do CPC ao caso concreto configura error in procedendo da decisão da Segunda Turma Recursal Fazendária do TJRJ, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional. Por conseguinte, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicandose para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.’” (ARE 791.932, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 06.03.2019, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17.744-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2016, grifei).



    ”AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, “viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 2. O órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes à finalidade da tomadora de serviços, afastando, mesmo que de forma implícita, a incidência do disposto no art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, por entender que o tratamento diferenciado de empregados que exercem as mesmas funções implica afronta à isonomia. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 53.169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.02.2023, grifei).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente